Tribunal: TJDFT
Processo: 0753464-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE CUSTÓDIA IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRÓPRIO PARA O REGIME SEMIABERTO NO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO OU IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, formulado com base no Pedido de Providências CNJ no 0008070-64.2022.2.00.0000, sob o fundamento da inexistência de vagas no regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superlotação nas unidades prisionais destinadas ao regime semiaberto no Distrito Federal autoriza, por si só, a substituição do regime por prisão domiciliar com monitoração eletrônica; e, (ii) estabelecer se a diretriz administrativa constante do PP-CNJ no 0008070-64.2022.2.00.0000 permite a concessão de prisão domiciliar antes mesmo do início da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica pressupõe o início do cumprimento da pena e a demonstração concreta de constrangimento ilegal decorrente da inexistência de vagas em regime adequado, o que não se verifica no caso, porque o agravante sequer se apresentou para início da execução penal.
4. O regime semiaberto fixado na sentença pressupõe, como fase inicial da execução, a apresentação do sentenciado e o fornecimento de informações para planejamento da execução, especialmente quanto ao trabalho externo, não sendo cabível transformar a prisão domiciliar em regime inicial automático.
5. A existência de estabelecimentos prisionais próprios para o cumprimento da pena em regime semiaberto no Distrito Federal (CIR e CPP para homens) afasta a aplicação da Súmula Vinculante 56 do STF e das recomendações do CNJ, sendo insuficiente a alegação genérica de superlotação para justificar medida excepcional.

6. O Pedido de Providências CNJ no 0008070-64.2022.2.00.0000 não autoriza a concessão de prisão domiciliar de forma preventiva ou automática, mas apenas quando evidenciada a inexistência absoluta de vagas e esgotadas as medidas estruturais, o que não se comprovou nos autos.

7. A ausência de colaboração do sentenciado, que não atendeu à intimação para fornecer dados necessários à análise da execução, reforça a inadequação da concessão da prisão domiciliar em caráter antecipado, sem base fática individualizada.

8. Não se admite a concessão de prisão domiciliar de forma preventiva ou especulativa, sem comprovação concreta de constrangimento, ilicitude ou inviabilidade material de cumprimento do regime fixado, conforme jurisprudência do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.